Tribunal: TJPA
Processo: 0802741-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802741-18.2020.8.14.0000
PACIENTE: HUGO BRENO BATISTA MARTINS

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA
PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL
. INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente motivada na necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando ainda os indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como em razão da gravidade in concreto do crime cometido pelo Paciente e seus comparsas, aferida pelo modus operandi, aliada a repercussão do delito na sociedade local.
2
. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A AUTORIA DELITIVA DO PACIENTE.
NÃO CABIMENTO.
São vedadas na presente via mandamental, por demandar ampla incursão probatória.
3. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
Os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos
dentro dos padrões aceitáveis, consta dos autos que o paciente teve sua prisão decretada em 07/12/2019, iniciando a instrução processual, aguardando a apresentação da resposta à acusação por parte da defesa, estando os autos com vista ao advogado Paulo Nascimento Trindade Junior, OAB/PA 23530, representando a parte Robson Carlos Pimentel Moreira, para posterior designação da audiência de instrução e julgamento.
Ademais é necessário reiterar que, se trata de processo penal com narrativa de fatos graves concretamente demonstrados na denúncia e ressaltados nas decisões anteriores, o que demanda maior cautela de processamento, circunstâncias essas que autorizam maior dilação dos prazos processuais
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
ORDEM

DENEGADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de Ordem de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES, em favor de
HUGO BRENO BATISTA MARTINS,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

Narra a impetração que o paciente foi denunciado pela praticado crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal.

Aduz que a prisão preventiva caracteriza injustificável excesso de prazo para o início da instrução criminal, por alegar que o Paciente está preso preventivamente desde o dia 07.12.2019, sem que, ao menos, tenha sido ouvido em Juízo, havendo clara violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo, ressaltando que diante da suspensão das atividades forenses em decorrência da pandemia do COVID-19, sequer têm-se previsão de data a ser designada para audiência de instrução e julgamento.

Sustenta ainda o constrangimento ilegal em razão do não relaxamento da prisão ilegal, ante a fragilidade das provas que atestam a autoria delitiva do Paciente e ausência dos fundamentos que autorizem a custódia cautelar, posto que apenas a menção aos requisitos do art. 312 do CPP ou a gravidade em abstrato do delito não são fundamentos idôneos a autorizar o decreto de custódia cautelar.

Ademais, ressalta que não há nos autos indícios de que o Paciente tenha tentado embaraçar as investigações, alterar provas, negado de prestar esclarecimentos à autoridade policial ou de qualquer forma tenha prejudicado a aplicação da lei penal, inexistindo elementos concretos que demonstrem que em liberdade, o Paciente ofereça riscos à garantia da ordem pública e ao regular andamento processual, vez que este é primário e possui residência fixa.

Diante disso, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do Paciente, com a expedição do imediato Alvará de Soltura. E, no mérito, a concessão em definitivo da ordem para que o Paciente responda o processo em liberdade.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria do feito, pelo que indeferi o pedido de liminar e requisitou informações à autoridade apontada como coatora.

Em resposta, a autoridade tida como coatora prestou esclarecimentos fático-jurídicos acerca do processo em questão, esclarecendo que narra a exordial acusatória que na madrugada do dia 13 de Junho de 2018, o paciente juntamente com os denunciados Yuri dos Santos Brito, Dayvison do Nascimento Santos de Brito e Robson Carlos Pimentel Moreira, dentre outros dois (já falecidos) e um menor de idade, ceifaram a vida de Wanglay Wallax Lima de Queiroz, investigador da polícia civil.

Continua narrando a denúncia que a vítima conduzia sua motocicleta, em via pública neste município, quando então fora abordada pelos denunciados que num primeiro momento, desejaram subtrair os pertences do ofendido, no entanto, ao observarem que o mesmo possuía uma arma de fogo, concluíram que se tratava de um policial, razão pela qual decidiram por ceifar a vida do agente policial.

A denúncia esclarece que o paciente foi partícipe do crime, uma vez que anuiu dolosamente ao fato no momento em que teve ciência da execução da vítima e permaneceu no local do homicídio.

Prossegue esclarecendo que em relação aos autos do processo de nº. 0009307-66.2018.8.14.0006 (autos originais), a prisão fora decretada diante do preenchimento dos requisitos da cautelaridade, previstos no art. 312 do CPP, pela da gravidade do delito supostamente praticado pelo paciente e os demais denunciados.

Destaca que, os autos encontram-se com vista ao advogado Paulo Nascimento Trindade Junior, OAB/PA 23530, representando a parte Robson Carlos Pimentel Moreira, a fim de que seja apresentada a Resposta a Acusação deste.

Após os autos

foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O presente
writ habeas corpus
está consubstanciado na alegação de excesso de prazo para formação da culpa e na ausência dos fundamentos que autorizam a prisão preventiva.

No que tange a ilegalidade da prisão por ausência dos fundamentos do decreto prisional, entendo não prosperar, pois verifica-se nos autos que a decisão foi devidamente motivada na necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando ainda os indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como em razão da gravidade in concreto do crime cometido pelo Paciente e seus comparsas, aferida pelo modus operandi, aliada a repercussão do delito na sociedade local.

Sendo assim, a soltura do paciente neste momento poderá comprometer a tramitação do feito e, suas características intrínsecas, reforçam a necessidade de preservação da ordem pública. Deste modo, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado.

Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal, in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES.

1. Em face da configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente, tornando irrelevantes condições pessoais favoráveis.

2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.02799831-39, 177.663, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-03, Publicado em 2017-07-05).

Noutro giro, o Impetrante sustenta à inexistência de provas nos autos que demonstrem a autoria delitiva do Paciente, contudo entendo incabível, pois tal matéria demanda exame e valoração de provas, o que é inviável nesta via estreita deste writ, visto que esta via não suporta a dilação probatória.

No que tange a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, entendo não assistir razão a impetração, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis, consta dos autos que o paciente teve sua prisão decretada em 07/12/2019, iniciando a instrução processual, aguardando a apresentação da resposta à acusação por parte da defesa, estando os autos com vista ao advogado Paulo Nascimento Trindade Junior, OAB/PA 23530, representando a parte Robson Carlos Pimentel Moreira, para posterior designação da audiência de instrução e julgamento.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito, sendo necessário reiterar que se trata de processo penal com narrativa de fatos graves concretamente demonstrados na denúncia e ressaltados nas decisões anteriores, o que demanda maior cautela de processamento, circunstâncias essas que autorizam maior dilação dos prazos processuais.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA:HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.ARTIGO 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGA O IMPETRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DIA 29/10/2014. INOCORRÊNCIA. Não há como acolher a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se marcado em data próxima, qual seja, 27 de outubro de 2017, às 09 horas e ainda porque o paciente encontra-se foragido do distrito da culpa desde o dia 03 de agosto de 2017. (fls. 25), quando retornava para Belém, na viatura da Susipe, no trajeto Novo Repartimento a Tucuruí, sendo necessária a manutenção da custódia preventiva, para a futura aplicação da lei penal, demonstrando o seu anseio em não colaborar com a justiça, bem como para garantia da ordem pública. Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, as redesignações das audiências ocorreram em virtude de ajuste de pauta, tendo sido efetivadas por juízes diferentes, que respondiam à época de cada sessão. Dessa forma, a questionada delonga processual não se dá de forma injustificada, tendo o juízo cumprido os atos processuais necessários para o andamento do feito, tentando efetivar a Lei. ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

(2017.04298058-47, 181.391, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-06).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
do
mandamus.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/05/2020